Tribunal: TJPA
Processo: 0811503-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811503-34.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ARNALDO MENDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0811503-34.2019.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ARNALDO MENDES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI Nº 5090/DF. RE 1.317.982 (TEMA 1.170). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de suspensão do processo, por aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF, e, alternativamente, até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (tema 1.170).

A decisão proferida pelo STF, referente à ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, havendo determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.

Entretanto, a matéria discutida na referida ADI versa sobre aplicação da TR ao saldo de contas do FGTS, que eventualmente estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do fundo. Não há, portanto, semelhança com o presente caso, em que a municipalidade requerida é responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que sequer participa desta relação processual.

No que tange a alegação da incidência do tema 1.170 de repercussão geral, é importante notar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177.

No alegado tema, constata-se que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, nos seguintes termos:

“(...)
Em análise aos autos, verifico que a impugnação não merece ser acolhida.

Quanto à preliminar de suspensão do feito, ressalto que a controvérsia em análise na ADI nº. 5090 não se aplica ao presente processo, porquanto se restringe a saldos das contas de FGTS, o que não é discutido no caso.

Já a obrigação de fazer para realização do depósito do valor exequendo em conta vinculada ao FGTS também não é aplicável ao presente caso, posto se tratar de crédito oriundo do reconhecimento de nulidade de ato administrativo e não relação trabalhista celetista.

No que tange ao excesso de execução, assiste razão a exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, interpôs recurso de apelação (id n° 14240812).

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a matéria sobre os índices de correção aplicáveis a parcela de FGTS está sendo tratada pelo STF, e este determinou a suspensão de todas as demandas em virtude do julgamento da matéria atinente ao índice de correção da parcela de FGTS, na ADI 5090/STF, que ainda está com julgamento pendente.

Assim, considerando o pedido de alteração de índice da parcela, o ente público requer a aplicação da suspensão definida no julgado descrito acima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, acolhendo a suspensão do processo, por aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF, e, ainda, que seja reconhecida a TR (taxa referencial) como índice de correção da parcela de FGTS, conforme o Tema 731 do STJ, bem como que haja a exclusão da condenação ao pagamento de custas pela Fazenda Pública.

Alternativamente, pugna pela suspensão integral do presente processo até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (tema 1.170), em que analisará a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

ARNALDO MENDES DE SOUSA apresentou contrarrazões (id n° 14240814)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de suspensão do processo, por aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF, e, alternativamente, até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (tema 1.170).

Pois bem. Quanto a possibilidade de suspensão do processo, esclareço que a decisão proferida pelo STF, referente à ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, havendo determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.

Entretanto, a matéria discutida na referida ADI versa sobre aplicação da TR ao saldo de contas do FGTS, que eventualmente estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do fundo. Não há, portanto, semelhança com o presente caso, em que a municipalidade requerida é responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que sequer participa desta relação processual.

Assim, a tese de suspensão processual não merece guarida na hipótese.

No que tange a alegação da incidência do tema 1.170 de repercussão geral, é importante notar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177, senão vejamos:

(...)A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.(...)(RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

No alegado tema, constata-se que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual.

Além disso, o site eletrônico do Supremo Tribunal Federal mantém a relação dos temas e
m repercussão geral, nos quais fora determinada a suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, e o aludido tema não se encontra nesta relação
.

Diante do exposto, a ADI nº 5090/DF e o Tema 1.170 de Repercussão Geral não servem para determinar a suspensão do presente feito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023